Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NO CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a Lei de Execuções Penais apenas admita a concessão da prisão domiciliar humanitária aos apenados em regime aberto, a jurisprudência reconhece a extensão do referido benefício aos sentenciados que cumprem pena em regime fechado quando se tratar de situação excepcional, diante da gravidade das circunstâncias concretas.
2. In casu, todavia, a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da prisão domiciliar humanitária, já que sequer especificou o medicamento que não estaria sendo fornecido ao agravante, além de não ter evidenciado a incapacidade do estabelecimento prisional em proporcionar o tratamento e o acompanhamento médico adequados ao recorrente.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária.